Tribunal: STF
Processo: RE 120057
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Substituição tributária. ICMS. Constitucionalidade. Precedentes. 3.
A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sobre determinada
matéria deve ser observada, em decorrência do efeito definitivo aos
seus julgados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento